Tribunal: TJDFT
Processo: 0725458-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Vistos etc. Analisando os autos, vislumbro que a decisão combativa (id 64463214 dos autos originários) foi disponibilizada no DJe no dia 04/06/2020 e publicada dia 05/06/2020 (sexta-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal no dia 08/06/2020 (segunda-feira. Nestes termos, o prazo final para a interposição de quaisquer irresignações findaria em 29/06/2020. Entretanto, o recurso foi interposto apenas em 24/07/2020, o que demonstra a sua intempestividade. Diante de tal contexto, com fulcro no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se as agravantes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca da tempestividade da juntada do recurso de agravo interno. Decorrido o prazo assinalado acima, retornem os autos conclusos. Publique-se.